Tribunal: TJDFT
Processo: 0720363-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720363-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SINARA CRUZ DE SA DO CARMO, WILTON RODRIGUES DO CARMO, MASSA FALIDA DE MAIS BAIRRO L NORTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o prazo prescricional e deferir o pedido de penhora interposto da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução, no 033117-22.2014.8.07.0001 (ID 195400306 dos autos de origem), ajuizada por BRB BANCO DE BRASILIA S/A em desfavor de SINARA CRUZ DE SA DO CARMO, WILTON RODRIGUES DO CARMO, MASSA FALIDA DE MAIS BAIRRO L NORTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, nos seguintes termos: Verifico que o prazo prescricional será atingido em 23 dias (26/5/2024 - ID 95557817). Com efeito, já se evidencia de antemão que as etapas relativas à penhora dos imóveis não serão realizadas dentro desse exíguo prazo (avaliação dos bens, intimação para eventual impugnação (15 dias úteis), designação de hasta etc.). Dessa forma, por observar que a medida será inócua, indefiro o pedido de penhora dos referidos imóveis. Em suas razões recursais sustentou que houve a indicação precisa dos imóveis sobre os quais pretende a penhora e que tem como efeito a interrupção da prescrição intercorrente. Alegou que “não é possível causar prejuízo às partes por mecanismos internos do Poder Judiciário, conforme se extrai do entendimento traçado na Súmula 106 do STJ”, tampouco é possível “negar a prestação jurisdicional sob o argumento de que a prescrição intercorrente supostamente se concretizará em 26/05/2024”. Defendeu que “ainda que esteja próxima a concretização da prescrição intercorrente, o juízo deveria, ao menos, suspender o prazo até o cumprimento da diligência, não podendo negar a medida em razão de evento futuro.” (grifos no original). Ao final, requer em sede de tutela provisória e definitiva a suspensão do prazo prescricional com o deferimento e cumprimento da constrição requerida. Preparo recursal (IDs 59299359 e 59299360). É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No particular, o credor indicou os imóveis à penhora no dia 27/03/2024 (ID 191407362). O despacho de ID 192308141 determinou a atualização do débito no dia 09/04/2024, cuja planilha foi juntada em 26/04/2024 (ID 194728523), ensejando a prolação da decisão impugnada. Assim, constata-se que, em verdade, que o juízo não apreciou o pedido de constrição de bens imóveis formulado no ID 191407362 em razão da proximidade da prescrição, inexistindo decisão que tenha analisado e indeferido expressamente a penhora. Sobre o tema dos autos, transcrevo o art. 921 do CPC nas partes que interessam: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)” (g. n.) Além disso, transcrevo o enunciado de Súmula 106 do STJ; “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição”. Dito isso, verifica-se que a proximidade da concretização da prescrição intercorrente não é fundamento jurídico apto à não apreciação do pedido de constrição dos bens imóveis indicados pelo credor cujas certidões de ônus já estão juntadas aos autos originários. Isso porque, nos exatos termos do § 4o-A do art. 921 do CPC não corre o prazo da prescrição intercorrente no período entre o deferimento do pedido de constrição até a efetiva conclusão do ato processual “desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”. Nesse passo, vislumbra-se a probabilidade do direito do credor apenas no sentido de que a demora na análise de pedido e de realização das diligências de eventual deferimento de constrição não podem prejudicar o direito do credor, devendo, ainda, ser observada a condição quanto ao cumprimento dos prazos a ele atribuídos prevista no art. 921, § 4o-A, do CPC. Em suma, considerando o único fundamento declinado na decisão agravada, constata-se que não houve efetiva análise da viabilidade da constrição requerida que autorize a análise do pedido em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Logo, justifica-se a expressa suspensão do prazo da prescrição intercorrente até o julgamento do recurso. A urgência, está caracterizada pela iminência do transcurso do prazo da prescrição intercorrente sem a análise específica do pedido de constrição formulado. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender o prazo da prescrição intercorrente desde a juntada da planilha atualizada do débito em 26/04/2024 até o julgamento definitivo deste recurso. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital